Tribunal: TJDFT
Processo: 0716122-19.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais e materiais. FRAUDE. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS. EM DOBRO. DANO MORAL. IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por consumidor que foi vítima de estelionato e posteriormente verificou desconto, não autorizado, na margem consignável de seus proventos. Após tentativas frustradas de resolver administrativamente ajuizou a presente demanda em que, por omissão do réu, não foi efetivada a prova grafotécnica confirmando-se a fraude e necessidade de devolução dos valores retidos injustamente, bem como condenou o Banco ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de compensação por danos morais sofridos.

2. As partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, descritos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

3. Na hipótese, trata-se de responsabilidade civil objetiva do banco réu, fundada no risco da atividade exercida (CDC, art. 14 do CDC; CC, arts. 186 e 927; Súmula n. 479/STJ).

4. A instituição financeira deve compensar o dano moral suportado pelo consumidor quando promove descontos na remuneração de pessoa com quem não celebrou este tipo de contrato, frustrando a legítima expectativa de segurança depositada nas relações bancárias.

5. O quantum a ser fixado a título de danos morais deve ser arbitrado observando-se a capacidade econômica das partes, bem como a natureza, a extensão e as consequências das lesões sofridas pelo autor, sem perder de vista o caráter preventivo e punitivo da sanção, obedecidos os critérios de proporcionalidade e razoabilidade (CC, art. 944).

6. Apelo não provido.